Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-04.2018.8.11.0029
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-04.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. - CNPJ: 09.384.948/0001-62 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), VALERIA GRANDO - CPF: 045.709.251-38 (APELADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), JOSE LUIS DE VASCONCELOS - CPF: 607.952.391-49 (APELADO), SERGIO BRITZKE - CPF: 656.858.309-04 (APELADO), ALGERIO MARILEI LINDEMANN - CPF: 652.148.461-34 (APELADO), JANETE HENRIQUE - CPF: 694.452.229-20 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUINZE ANOS - ACCESSIO POSSESSIONIS - VALORAÇÃO DA PROVA - INSPEÇÃO JUDICIAL - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em Ação de Usucapião Extraordinária, julgou procedente o pedido para declarar o domínio dos autores sobre frações de imóvel rural matriculado sob o no 15.573 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana/MT, reconhecendo o preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, com base em prova documental, testemunhal e inspeção judicial, e condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, à luz do art. 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos legais da usucapião extraordinária, especialmente o lapso temporal de posse com animus domini e a possibilidade de soma das posses dos antecessores (accessio possessionis).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença apresenta fundamentação suficiente, com exposição clara dos motivos do convencimento do magistrado, enfrentando os elementos essenciais da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489 do CPC.

4 - A insurgência recursal quanto à análise das provas configura inconformismo com o mérito da decisão, caracterizando alegado error in judicando, e não vício formal apto a ensejar nulidade.

5 - A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono pelo prazo mínimo de quinze anos, independentemente de justo título e boa-fé, conforme art. 1.238 do Código Civil.

6 - O ordenamento jurídico autoriza a soma da posse do atual possuidor com a de seus antecessores para fins de contagem do prazo legal, desde que as posses sejam contínuas e pacíficas, nos termos do art. 1.243 do Código Civil.

7 - O lapso temporal da posse pode ser comprovado por prova testemunhal e indiciária, não sendo indispensável prova documental plena, desde que o conjunto probatório seja coerente e convergente.

8 - A informação estimativa colhida na inspeção judicial, baseada em suposição de terceiro e desprovida de precisão, não possui força probatória absoluta e deve ser valorada em conjunto com os demais elementos probatórios.

9 - A inspeção judicial não se sobrepõe automaticamente às demais provas produzidas sob contraditório, inexistindo hierarquia entre os meios de prova, conforme o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

10 - O conjunto probatório demonstra a existência de cadeia possessória contínua, pública e sem oposição, apta a autorizar a soma das posses e o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

11 - Inexistindo erro manifesto na valoração da prova, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a usucapião extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A sentença não é nula quando expõe de forma clara e suficiente as razões de convencimento do julgador, ainda que contrarie a pretensão da parte.

2 - A usucapião extraordinária admite a soma das posses dos antecessores para fins de contagem do prazo legal, desde que demonstradas a continuidade, a pacificidade e o animus domini.

3 - A inspeção judicial deve ser valorada em conjunto com os demais meios de prova, não prevalecendo isoladamente sobre provas documentais e testemunhais harmônicas.

5- Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instancia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA
., contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica – NAE, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada
por VALÉRIA GRANDO e outros
, julgou procedente o pedido para declarar o domínio dos autores sobre frações do imóvel rural matriculado sob o no 15.573 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana/MT, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Consta da sentença que o magistrado entendeu estarem preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil, reconhecendo a posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini, por lapso temporal superior a 15 (quinze) anos, com base na prova documental, testemunhal e, especialmente, na inspeção judicial realizada em 19/07/2024.

Em suas razões recursais (id. 335345119), a apelante sustenta: a) Preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado não enfrentou adequadamente as teses defensivas; b) No mérito, o não preenchimento dos requisitos para a usucapião extraordinária, notadamente a ausência de prova robusta do lapso temporal de 15 (quinze) anos de posse com animus domini; c) A fragilidade da cadeia possessória apresentada pelos autores, baseada em instrumentos particulares sem a devida formalidade, o que inviabilizaria a soma das posses (accessio possessionis); d) A existência de erro na valoração da prova, especialmente quanto ao Auto de Inspeção Judicial, que, segundo a apelante, conteria informação de que a posse dos autores seria recente, iniciada "por volta de 2010 a 2013".

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação, ou, subsidiariamente, pela anulação da decisão.

Contrarrazões (id. 335345125), rebatendo os argumentos recursais e defendendo a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante argui a nulidade da sentença por vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

A decisão recorrida, embora possa ser objeto de discordância quanto à sua conclusão de mérito, não pode ser taxada de nula.

O magistrado sentenciante expôs claramente as razões que formaram seu convencimento, indicando os elementos probatórios que considerou relevantes, prova documental, testemunhal e a inspeção judicial, e aplicando o direito que entendeu pertinente à espécie.

A insatisfação da apelante diz respeito à valoração conferida ao conjunto probatório, o que constitui matéria de mérito (error in judicando), e não um vício formal que acarrete a nulidade do julgado (error in procedendo).

Assim, rejeito a preliminar, e passo a analise do mérito.

II – MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se os autores/apelados comprovaram o preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, especialmente no que tange ao lapso temporal e à validade da soma de posses (accessio possessionis).

A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, pelo prazo de 15 (quinze) anos, independentemente de justo título e boa-fé.

O parágrafo único do mesmo artigo reduz o prazo para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Para a contagem desse prazo, o Código Civil autoriza expressamente que o possuidor atual some à sua posse a de seus antecessores, conforme dispõe o art. 1.243:

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

A jurisprudência é pacífica em admitir a accessio possessionis para fins de preenchimento do requisito temporal, desde que as posses somadas sejam homogêneas e contínuas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA PELOS AUTORES – LAPSO TEMPORAL -
SOMA DA POSSE COM A DOS ANTIGOS POSSUIDORES - "ANIMUS DOMINI"
– INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Cadeia possessória alegada pelos recorrentes que restou suficientemente demonstrada pelos documentos acostados aos autos o exercício de posse sobre o imóvel urbano há mais de 40 (quarenta) anos, de forma mansa, pacífica e contínua.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito de usucapião.

Recurso provido.

(TJMT, RAC 0010541-81.2015.8.11.0003, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 24/05/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - SOMA DE POSSE DOS ANTECESSORES - POSSIBILIDADE - REQUISITOS - PROVA - EXISTÊNCIA.

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.
A posse dos antecessores sobre o bem, mansa, pacífica e ininterrupta, pode ser somada à posse dos sucessores para fins de configuração dos requisitos da prescrição aquisitiva.

Demonstrado nos autos que os autores e seus antecessores mantêm posse mansa e pacífica, e com ânimo de dono, há mais de 15 (quinze) anos, é de direito a procedência do pedido inicial.

(TJMG, RAC 5025046-60.2016.8.13.0145, 14a CÂMARA CÍVEL, RELATOR: ESTEVÃO LUCCHESI, JULGADO EM 17/03/2022).

O ônus de comprovar tais requisitos incumbe ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, sendo certo que a demonstração do lapso temporal
não se faz, necessariamente, por prova documental plena, admitindo-se, de forma pacífica, a utilização de prova testemunhal e indiciária, desde que harmônicas e convergentes
.

No caso concreto, o principal argumento da apelante reside em um trecho do Auto de Inspeção Judicial, no qual o magistrado, em conversa informal com um comerciante local, ouviu uma estimativa de que a ocupação pelos autores teria se iniciado "por volta de 2010 a 2013".

Entretanto, o próprio declarante, Sr. Luis Deli Wojahn, ressalvou
"não ter certeza"
e apenas "pensar que" a ocupação se deu naquele período.

Uma informação imprecisa e baseada em suposição não pode se sobrepor a provas documentais e testemunhais produzidas sob o rigor processual.

Entretanto, tal elemento, embora relevante, não possui força probatória absoluta, nem pode ser analisado de forma isolada, sobretudo porque desprovido de precisão técnica.

A inspeção judicial, como meio de prova, deve ser valorada em conjunto com o restante do acervo probatório, nos termos do art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento motivado.

Não há, no sistema processual brasileiro, hierarquia rígida entre os meios de prova, razão pela qual a constatação pontual e estimativa colhida na inspeção não se sobrepõe, automaticamente, a
contratos possessórios sucessivos
,
documentos ambientais e administrativos
,
certidões públicas
,
fotografias de benfeitorias antigas e prova testemunhal formal produzida sob contraditório
.

Ademais, ainda que se admitisse, que os autores tenham consolidado sua presença física no imóvel a partir de 2010, tal circunstância não impede o reconhecimento da usucapião, pois o instituto da accessio possessionis existe exatamente para permitir a soma do tempo de posse exercido por antecessores.

A controvérsia, portanto, não se exaure na data de ingresso dos atuais possuidores, mas recai sobre a continuidade e a pacificidade da cadeia possessória, aspecto que foi expressamente reconhecido pelo Juízo de origem com base no conjunto probatório.

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau examinou detidamente a prova produzida, reconhecendo a existência de cadeia possessória contínua, pública e sem oposição, apta a autorizar a soma das posses e o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Portanto, não se identifica, qualquer erro manifesto na valoração da prova que autorize a reforma da sentença.

Assim, inexistindo nulidade, tampouco error in judicando, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião.

Por fim, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026